Tribunal: TJDFT
Processo: 0730351-94.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa. juizado especial cível. direito civil. acidente de trânsito. responsabilidade civil. código de trânsito brasileiro. ingresso em via principal. inobservância das condições de trafegabilidade. recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que o condenou a pagar ao autor o valor de R$ 5.940,52, a ser corrigida monetariamente pelos índices oficiais TJDFT (INPC até 31/08/2024 e IPCA a partir de 01/09/2024 – Lei 14.905 de 28 de junho de 2024) a partir do ajuizamento da ação (30/09/2024) e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso (15/09/2024), nos termos da Súmula 43 do STJ e art. 405 do Código Civil (CC/2002).
2. O recurso é próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça ao recorrente. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 70023345).
II. Questão em discussão
3. Questiona-se a dinâmica do acidente de trânsito envolvendo as partes e a responsabilidade civil daí decorrente.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica é regida pelo direito civil e pelas normas de trânsito dispostas no Código de Trânsito Brasileiro. Nesse aspecto, o art. 34 do CTB estabelece que o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, direção e velocidade. Além disso, o art. 44 preconiza que, ao se aproximar de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.
5. Consta da inicial que o autor teve sua motocicleta danificada pelo veículo do réu. Explica que transitava com velocidade estável e no limite da via, pela faixa da direita, quando o veículo do requerido saiu repentinamente de uma via local, abalroando a motocicleta do autor. Juntou boletim de ocorrência, orçamentos e croqui. O réu, por sua vez, afirmou que estava em velocidade estável e sinalizou ao sair da rua, tomando a conversão à esquerda de forma segura, sem observar a existência de outros veículos nas imediações. Todavia, ao finalizar a manobra, foi surpreendido com a motocicleta do autor, que vinha na contramão e em velocidade alta. Destacou que o autor estava sem viseira e com objetos no braço. Juntou fotografias, comprovantes de pagamentos, vídeo, croqui e orçamentos.
6. Compulsando os elementos probatórios, em especial o vídeo juntado pelo réu, verifica-se que a dinâmica do acidente impõe o reconhecimento da culpa do réu, que, de forma imprudente iniciou a manobra de ingresso na via principal, sem observar eficazmente as condições de trafegabilidade, vindo a interceptar a trajetória da motocicleta. Com efeito, o vídeo demonstra que não se sustenta a alegação do recorrente de que seu veículo adentrou de forma segura a via principal, sendo atingido repentinamente pela motocicleta após ter finalizado sua manobra. Ao contrário do alegado, percebe-se que a colisão se deu por descuido do réu, pois este saiu de uma via secundária e entrou de inopino na via principal, sem observar a trajetória da motocicleta, o que resultou no acidente. Ademais, é sabido que para entrar em uma via principal deve-se redobrar a atenção para se ter certeza do momento em que se pode ingressar com segurança na via, a fim de evitar acidente ainda mais grave. Diante desse quadro, não se pode chegar à conclusão diversa da consignada em sentença.
7. Em reforço, como bem pontuado pelo juízo de origem, a causa determinante do acidente foi a manobra de conversão à esquerda realizada pelo réu, que ocorreu em condições desfavoráveis, sendo certo que, embora o autor tenha tentado desviar pela faixa de rolamento da esquerda, em contramão, não conseguiu sair da rota de colisão, isso porque o requerido ficou indeciso, entrou de forma lenta e acabou ficando parado no meio da via, comprometendo a reação do autor (0:10 do vídeo de ID 70023322). Em arremate, não há provas de que a conduta do autor teria sido determinante para a ocorrência do acidente. Nesse sentido, não há demonstração de qualquer conduta omissiva ou comissiva a contribuir com a colisão.
8. Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao réu o ônus probatório sobre a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não ocorreu nos autos, devendo indenizar o autor na forma estipulada na sentença, que considerou a terça parte do menor dos orçamentos apresentados.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CTB, art. 29.